Tribunal: CARF
Processo: 11080.002702/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002702/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.476 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO ROBERTO FRAGA ZUCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em relação à matéria objeto da ação judicial, é de se observar o que for
determinado pela decisão judicial definitiva, ficando prejudicada a análise do
mérito, na esfera administrativa.
RESTITUIÇÃO. PRAZO.
Tendo transcorrido, entre a data da retenção do tributo e a do pedido de
restituição, lapso de tempo superior a cinco anos, considera-se ocorrida a
decadência do direito de o contribuinte pleitear restituição de tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002702/2009-48
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002702/2009-48

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
O contribuinte acima identificado formulou pedido de restituição em
20/04/2009, no valor de R$ 24.382,48, conforme consta às fls. 01/03. No pedido,
alegou ter pago indevidamente o imposto de renda pessoa física sobre parcelas isentas,
quais sejam: prêmio assiduidade em pecúnia e férias indenizadas proporcionais,
recebidas em novembro de 1997, por ocasião da rescisão de seu contrato de trabalho.
O pedido foi indeferido conforme Despacho Decisório SEORT/DRF/POA no
173, de 08 de fevereiro de 2010 (fls. 17/20).
Inconformado com a decisão denegatória, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, conforme instrumento de fls. 22/24, alegando, em
resumo, que não pode prosperar o indeferimento na parte relativa ao imposto sobre
férias indenizadas, tendo em vista que sobre tais valores definitivamente não há
incidência do imposto sobre a renda.
Referiu que deve ser aplicado o art. 1o, do Ato Declaratório Interpretativo no
05/2005, o qual determina a revisão de ofício dos lançamentos referentes ao imposto
sobre a renda incidente sobre os valores pagos (em pecúnia) a título de licença prêmio
e férias não gozadas.
Em relação a tributação sobre prêmio-assiduidade recebido em 1998, alegou
tratar-se de situação excepcional decorrente de inúmeros julgados dos Tribunais
Superiores do país os quais estabeleceram que não há incidência do imposto de renda
sobre tais valores. A contagem do prazo do direito à repetição do indébito inicia no
momento em que é publicado o ato administrativo normativo que reconhece a não-
incidência do tributo.
Requereu ainda correção do demonstrativo do cálculo da restituição constante
no pedido de R$ 7.240,26 para R$ 8.252,10.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Em relação à matéria objeto da ação judicial, é de se observar o que for determinado
pela decisão judicial definitiva, ficando prejudicada a análise do mérito, na esfera
administrativa.
RESTITUIÇÃO. PRAZO.
Tendo transcorrido, entre a data da retenção do tributo e a do pedido de restituição,
lapso de tempo superior a cinco anos, considera-se ocorrida a decadência do direito de o
contribuinte pleitear restituição de tributo pago indevidamente ou a maior que o devido.
Ciente do acórdão da DRJ em 10/10/2012, o(a) contribuinte, em 07/11/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) aplicação da selic a partir da retenção indevida
b) inexistência de concomitância de pedidos nas esferas administrativa e judicial
c) o direito de restituição do recorrente não foi atingido pela decadência
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002702/2009-48

d) restituição de imposto retidos sobre verbas não tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua manifestação de inconformidade, não
apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Renúncia à instância administrativa pela interposição de ação judicial:
O contribuinte integra, na condição de autor, ação judicial – processo
2000.71.00.008834-5/RS – o qual trata, parcialmente, sobre o mesmo pedido
formulado na instância administrativa.
O Ato Declaratório (Normativo) no 3/96 esclareceu os procedimentos no âmbito
da Administração Tributária Federal quando da concomitância de autuação e ação
judicial, cujo teor transcrevo em parte:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002702/2009-48

“O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 147, item III, do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria do Ministro da Fazenda no 606, 03 de setembro de
1992, e tendo em vista o Parecer COSIT no 27/96.
DECLARA, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal,
às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Pública, de ação judicial - por
qualquer modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo
objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso interposto;
.........................
Dessa feita, as questões abordadas por contribuintes em ações judiciais, não
poderão ser examinadas administrativamente. É o que ocorre no presente processo,
pois o notificado recorreu ao Poder Judiciário em busca da não tributação do imposto
de renda pessoa física sobre a rubrica “férias indenizadas”. Dessa forma, o
interessado renunciou ao questionamento na via administrativa, sendo o lançamento
definitivo, porém dependente do deslinde da ação judicial.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou a matéria no seu
âmbito conforme a Súmula no 1, a qual reproduzo:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial”.
Em razão disso, não conheço esta parte da impugnação, haja vista a renúncia à
instância administrativa pela interposição de ação judicial versando sobre a mesma
postulação formulada na instância administrativa.
Decadência:
O contribuinte requereu restituição do imposto de renda incidente sobre a
parcela denominada “prêmio assiduidade em pecúnia” pago em novembro de 1997 por
ocasião da rescisão do contrato de trabalho.
O Código Tributário Nacional ao tratar da hipótese de restituição assim
expressa:
“Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;" (Grifou-se).
Por outro lado o inciso I, do Ato Declaratório SRF no 96, de 1999 (expedido em
face do Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999), ao dispor “sobre o prazo para
repetição de indébito relativa a tributo ou contribuição pago com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no
exercício dos controles difuso e concentrado” prevê .
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002702/2009-48

I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese
de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso
extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado da
data da extinção do crédito tributário – arts. 165, I, e 168, I, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
O próprio contribuinte declara ter recebido a parcela em novembro de 1997. O
pedido foi formalizado 20/04/2009, ou seja, em prazo superior a cinco anos previsto
pelo inciso I, do art. 168, do CTN.
Em vista disso, e considerando os termos e fundamentos do Despacho Decisório
SEORT DRF/POA no 173, de 08 de fevereiro de 2010, deve ser indeferida a
restituição pleiteada, em face a extinção do respectivo direito.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Interessante acrescentar ao voto da decisão recorrida trechos do Despacho
Decisório no 173/2010, que explicitam que a publicação do Ato Declaratório não tem o condão
de reabrir novo prazo para o sujeito passivo pleitear restituição, in verbis:
10. Com relação às alegações do interessado à fl. 01, faz-se necessário observar
que a edição do Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 05, de 27/04/2005, não deve
ser entendida como mudança de entendimento da administração tributária, pois apenas
houve uma pacificação de jurisprudência em âmbito de tribunal superior, vinculando a
Receita Federal do Brasil em sua atividade de constituição do crédito tributário, bem
como obrigando-lhe a rever os créditos já constituídos em desacordo com o
entendimento jurisprudencial. Assim, se o contribuinte, dentro do prazo previsto no art
168, I, do CTN, retificar suas declarações para o fim de classificar como isentas as
verbas referidas no Ato Declaratório, com o objetivo de obter restituição do imposto
incidente sobre tais verbas, a autoridade administrativa não poderá obstar a liberação
da restituição, uma vez que não poderá lançar novamente tais verbas no rol dos
rendimentos tributáveis. Proporciona-se, dessa forma, a desoneração dos órgãos do
Poder Judiciário e da representação judicial da União, no caso a PGFN, de julgar e
atuar em casos nos quais sabidamente o resultado será favorável ao sujeito passivo.
11. Porém, o Ato Declaratório não tem o condão de reabrir novo prazo para o
sujeito passivo pleitear restituição, em total desconformidade com o disposto no art.
168, I, do CTN. Corroborando este entendimento, a Instrução Normativa RFB n° 936,
de 05/05/2009, em matéria semelhante, que dispõe sobre o tratamento tributário
relativo a valores pagos a título de abono pecuniário de férias, tendo em vista o Ato
Declaratório PGFN n ° 6, de 16/11/2006, esclarece, em seu art. 4°, que o prazo para
pleitear a restituição é de cinco anos contados da data da retenção indevida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pelo não reconhecimento do direito creditório.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.476 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.002702/2009-48

Fl. 68
DF CARF MF
Original